Tribunal: CARF
Processo: 13896.722279/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento fiscal.
AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DA FISCALIZADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 27 (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART. 59 DO DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO CTN. LANÇAMENTO EFETUADO PELO REGIME CUMULATIVO QUANDO DEVERIA SE ADOTAR O RREGIME NÃO-CUMULATIVO. IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN. MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72. Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos da legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos deveria ter sido procedida pelo regime não-cumulativo - ao invés do cumulativo, como feito pela Fiscalização - não cabem ajustes ou alterações visando suprir tal mácula, padecendo o lançamento de ofício de insuperável nulidade. Tendo, primeiro, valido-se a Administração Tributária de determinado critério legal na apuração do crédito tributário e, posteriormente, este mesmo componente jurídico é considerado improcedente ou indevido por meio de decisão administrativa, não se pode alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da constituição dessa exigência fiscal no curso do contencioso administrativo, sob pena de violação direta do comando inserido no art. 146 do CTN. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Diante da falta de comprovação da origem/causa e da escrituração regular, configurou-se a hipótese de incidência da presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, e conseqüentemente, o fato gerador do IRPJ e de outras contribuições federais.
Tendo o auto de infração sido lavrado no regime do lucro arbitrado, ele deve ser cancelado.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO. Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e fiscais, a exemplo da ECD e ECF.
MULTA POR OMISSÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-DIGITAL (ECD) E DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FÍSCAL (ECF). ANO CALENDÁRIO 2015.
Aplica-se a multa prevista no art.57, I, b da MP n° 2.158-35, de 2001, pela falta de entrega da ECD e da ECF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou com excesso de poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, o decidido no julgamento do IRPJ.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Aplica-se aos lançamentos decorrentes de PIS e Cofins, o decidido no julgamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722279/2019-17
ACÓRDÃO
1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RP TECNOLOGIA EM CAPTURAS E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os
limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de
nulidade do procedimento fiscal.
AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DA
FISCALIZADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 27 (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART. 59
DO DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO
CTN. LANÇAMENTO EFETUADO PELO REGIME CUMULATIVO QUANDO
DEVERIA SE ADOTAR O RREGIME NÃO-CUMULATIVO. IDENTIFICAÇÃO DA
MATÉRIA TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO
JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 146 DO CTN. MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação
das prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
2
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos
de ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no
70.235/72. Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal
que, nos termos da legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos
tributos devidos deveria ter sido procedida pelo regime não-cumulativo -
ao invés do cumulativo, como feito pela Fiscalização - não cabem ajustes
ou alterações visando suprir tal mácula, padecendo o lançamento de ofício
de insuperável nulidade. Tendo, primeiro, valido-se a Administração
Tributária de determinado critério legal na apuração do crédito tributário
e, posteriormente, este mesmo componente jurídico é considerado
improcedente ou indevido por meio de decisão administrativa, não se pode
alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da constituição dessa exigência
fiscal no curso do contencioso administrativo, sob pena de violação direta
do comando inserido no art. 146 do CTN. A modificação introduzida, de
ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Diante
da falta de comprovação da origem/causa e da escrituração regular,
configurou-se a hipótese de incidência da presunção legal de omissão de
receitas, prevista no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, e conseqüentemente,
o fato gerador do IRPJ e de outras contribuições federais.
Tendo o auto de infração sido lavrado no regime do lucro arbitrado, ele
deve ser cancelado.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
DA
ESCRITURAÇÃO. Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte
deixa de apresentar, sob intimação da autoridade tributária, a escrituração
e documentos contábeis e fiscais, a exemplo da ECD e ECF.
MULTA POR OMISSÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-DIGITAL
(ECD) E DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FÍSCAL (ECF). ANO CALENDÁRIO
2015.
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
3
Aplica-se a multa prevista no art.57, I, "b" da MP n° 2.158-35, de 2001, pela
falta de entrega da ECD e da ECF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO
Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135,
III, do CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou
administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que
praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social
ou estatutos ou com excesso de poderes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124
do CTN deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na
situação que caracteriza o fato gerador.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, o decidido no julgamento do
IRPJ.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Aplica-se aos lançamentos
decorrentes de PIS e Cofins, o decidido no julgamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: a) reconhecer a alteração de critério jurídico e, por
consequência, a nulidade da modificação do regime cumulativo para o não cumulativo, nos anos-
calendário 2016 e 2017; b) afastar a responsabilidade tributária dos responsáveis solidários; ii) por
voto de qualidade, manter as multas referentes à ECD e ECF, vencidos os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz (Relator), Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Edmilson Borges Gomes.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 7278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
4
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Assinado Digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges
Gomes, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários (do contribuinte e responsáveis solidários) e
remessa ex officio, apresentados contra Acórdão da DRJ, fls. 5936/5981, que julgou parcialmente
procedentes as impugnações administrativas apresentadas pelos mesmos sujeitos passivos,
referentes à autuação de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão recorrido, fls.
5936/5981:
Tratam-se autos de infração, págs. 577/701, que exigem R$66.880.079,27 de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; R$24.084.863,62 de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido - CSLL; R$1.780.163,59 de Contribuição para o PIS/PASEP; R$8.216.140,24
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; a infração foi
“omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de depósitos
bancários" e decorreu da não comprovação, por meio de documentação hábil e idônea da
origem de recursos creditados/depositados em contas bancárias da autuada, mesmo
intimada para tanto; base legal no art. 42 da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e
ainda auto de infração que exige R$114.000,00 de multas por não apresentação da
Escrituração Contábil Digital - ECD e Escrituração Contábil Fiscal – ECF para o ano-
calendário de 2015, e por descumprimento do prazo de apresentação da ECF, fatos
geradores em 31/05/2016 e 31/07/2016; as demais infrações foram apenadas com a
multa de ofício de 75% do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007. 2. Os lançamentos de ofício relativos ao ano-
calendário 2015, foram por arbitramento do lucro, com base legal no art. 530 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda, RIR de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999), haja vista que o contribuinte, sujeito à tributação pelo lucro real, não possui
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais; e para 2016 e 2017, foram lavrados os
autos no regime de tributação pelo qual o contribuinte optou na sua ECF, que foi o lucro
real trimestral. 3. Às págs. 551/576, Relatório Fiscal, descreve os fatos. 4. Foram
responsabilizados solidariamente com base legal no art. 124, I e II e 135 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966: a. Sócios da autuada no
momento da lavratura do auto: a.l) Sallen Viegas de Moraes, CPF n° 006.903.741-; a.2)
Empro Brasil Investimentos Ltda., CNPJ n° 12.225.214/0001-45; a.3) Carla Vasone Chohfi,
CPF n° 310.563.108-98 e a.4) Carlos Sérgio Melo do Rego Monteiro, CPF n° 429.325.303-
30; 86 ; DJ DRJ09 PR Fl. 5940 Original PROCESSO 13896.722279/2019-17 ACÓRDÃO 109-
001.819 DRJ09 6 b. Sócios da autuada à época dos fatos geradores em questão: b.l)
Alexandre Guerra da Silva, CPF n° 806.176.031-20; b.2) Mário Sérgio Maranhão Marques,
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
5
CPF n° 109.795.495- 15; b.3) Jamile Sandes Pessoa da Silva, CPF n° 945.745.105-87; b.4)
Mariana Álvares Marques, CPF n° 832.171.855-87 e b.5) M Marx Participações Ltda., CNPJ
n° 17.820.456/0001-09. Impugnação. RP Tecnologia Em Capturas E Processamento De
Transações Ltda 5. Cientificada a contribuinte em 29/08/2019, pág. 704, apresentou
impugnação de págs. 746/784, tempestiva em 27/09/2019, por meio de seu
representante legal, págs. 794/795; reproduz-se a síntese constante da Resolução no 06-
000.067, de págs. 4.047/4.063, a seguir. “8. Após defender a tempestividade da
impugnação e traçar breve descrição da ação fiscal e autuação, aduz. em breve síntese, os
seguintes argumentos: 8.1) Ressalta, inicialmente, que se tratam pessoas jurídicas
distintas, a Prosper, a Golden Leaf, a FC e a Impugnante. Ademais, entre a Impugnante e a
Golden Leaf e entre a Impugnante a FC não há qualquer relação. Entre a Impugnante e a
Prosper há apenas relação comercial, ainda que ex-sócios da Impugnante também tenham
sido ex-sócios da Prosper. A Prosper por sua vez, era empresa que adquiria precatórios
para a Golden Leaf com participação também da FC, sendo que a Impugnante não estava
envolvida em qualquer operação posterior, realizada pela Golden Leaf, em relação aos
créditos dos precatórios por ela adquiridos; 8.2) Afirma que não há qualquer relação entre
a Impugnante e as atividades da Golden Leaf. Da mesma forma, não há conexão entre a
Impugnante e a Prosper, que não seja uma relação comercial e o fato de que uma mesma
pessoa física foi sócia de ambas empresas. Nesse sentido, se a prática de compensação de
débitos tributários com precatórios, supostamente realizada pela Golden Leaf, consiste
em prática vedada pela legislação, como ressalta a Fiscalização, a Impugnante em nada
está relacionada a tal prática: 8.3) Entende que a Fiscalização afirma que a Impugnante
estaria envolvida com a Golden Leaf, sem demonstrar qualquer conexão e que acaba por
misturar os fatos, dando a entender que entre a Impugnante e a Golden Leaf haveria
qualquer relação que pudesse justificar a referida afirmação, a qual, além de infundada,
deve ser desconsiderada. Argumenta que a Fiscalização tenta justificar uma relação entre
a Impugnante, a Prosper Ltda e a FC Consultoria e Planejamento Tributario, uma conexão
baseada apenas no fato de entre a RP e a Prosper haver uma relação comercial e de as
três empresas terem ex-sócios em comum, o que não justifica a afirmação que as três
empresas estariam conectadas. Afirma que suas atividades são completamente distintas
das realizadas pela Prosper, FC e Golden Leaf. Deve-se, portanto, refutar qualquer
tentativa da Fiscalização de conectar empresas distintas, cujas atividades são totalmente
diversas às realizadas pela Impugnante, sem qualquer prova robusta para tanto: 8.4)
Assim, entende que a menção feita no relatório fiscal às empresas Prosper Brasil
Investimentos, M Marx Participações, Empro Brasil Investimentos e Spectre Investimentos
Patrimoniais, acaba, apenas, por confundir os fatos, uma vez que não há qualquer relação
entre elas e a matéria discutida nos Autos de Infração lavrados contra a RP ou entre tais
empresas e a própria RP; 8.5) Ressalta que respondeu aos questionamentos da
Fiscalização a respeito de suposta divergências entre as movimentações financeiras e
receitas declaradas pela Impugnante, reiterando que: 1) Em relação ao ano-calendário
2016 a diferença de RS 3.490.000,00 consiste em empréstimo para aumento de capital
integralizado em dezembro de 2016; e 2) Em relação ao ano-calendário 2017, a diferença
se deve à administração de créditos de terceiros, os quais não consistem receita da
Impugnante. Entende que a afirmação da Fiscalização de que os valores movimentados
pela Impugnante seriam incompatíveis com os valores da empresa está baseada nos
valores errôneos tomados pela Fiscalização como se fossem a efetiva movimentação
financeira da Impugnante; 8.6) Deduz, a seguir, preliminar de nulidade, por ter havido, em
seu entender, um claro e gravíssimo equívoco na determinação do valor tributável, uma
vez que, especificamente no caso dos créditos ocorridos na conta de n°. 0445/49269-7,
mantida pela autuada junto ao Itaú Unibanco S/A, todos os valores indicados pela
Fiscalização são 100 (cem) vezes maiores que os valores efetivamente praticados nas
operações e, inclusive, indicados nos extratos bancários que estiveram à disposição dos
Fiscais para lavratura dos autos; 8.7) Apresenta a planilha elaborada pela Fiscalização
(denominada Créditos de Origem Não Comprovada — doc. 02 de e-fls. 798 a 831),
confrontando-a com os valores dos créditos efetivamente contabilizados pelo Banco,
conforme indicados nos extratos emitidos pelo Itaú Unibanco (doc. 03 — de e-fls. 833 a
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
6
882), para concluir que: a) De um lado, os extratos do Banco Itaú Unibanco demonstram
um total de créditos (supostamente de origem não comprovada) no valor de RS
2.587.144,45 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil. cento e quarenta e quatro
reais e quarenta e cinco centavos) e b) De outro lado. a Fiscalização apresentou em sua
errônea planilha um total de créditos no valor de RS 258.714.445.00 (duzentos e
cinquenta e oito milhões, setecentos e catorze mil. quatrocentos e quarenta e cinco reais),
restando demonstrada a total desconexão dos valores — utilizados como base para
tributação exigida nos Autos de Infração — com a realidade dos fatos. Anexa, inclusive,
tabela comparativa para demonstrar a diferença entre os valores indicados nos Autos de
Infração e os valores reais dos extratos (doc. 04 anexo, de e-fls. 883 a 899); 8.8) Alega que
os equívocos praticados, além de dificultarem muito a defesa da Impugnante, deixam mais
do que evidenciado que os Autos de Infração ora discutidos padecem de nulidade
incorrigível. Cita os artigos 10 e 11 do Decreto n°. 70.235, de 1972, defendendo que, com
o equívoco acima, tais dispositivos restaram violados, e que, assim, os Autos de Infração
ora discutidos carecem de elementos básicos de validade, devendo ser anulados. Ainda,
entende que essa indeterminação da Fiscalização em relação aos valores tributáveis das
autuações é suficiente para caracterizar violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, citando doutrina e jurisprudência oriunda do CARF, que suportariam a tese de
que a impropriedade apontada na base de cálculo do lançamento daria ensejo à anulação
do lançamento; 8.9) Entende a propósito ainda, que, ao realizar-se o lançamento com tal
base de valor tributável fictícia, restaria violada a garantia ao contraditório e ampla
defesa, bem como à segurança jurídica, reproduzindo excerto doutrinário relacionado á
invalidação do ato administrativo que não possua suficiente e tempestiva motivação:
8.10) Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade absoluta e integral dos Autos de
Infração em razão dos vícios apontados, considerando que esses vícios impactam nos
próprios valores exigidos nas autuações, em discussão; 8.11) Alternativamente, defende
que, em não sendo anulado o lançamento, será necessária uma revalidação de todos os
créditos cuja origem foi considerada não comprovada pela Fiscalização, especialmente no
que se refere à conta n.° 0445/492697 do Itaú Unibanco (341), os quais, por um equívoco
grosseiro, tiverem suas cifras multiplicadas por 100 (cem), alterando todas as bases
tributáveis e os valores calculados. Cita que o trabalho de diferenciação dos valores
tributáveis fictícios e reais já foi realizado pela Impugnante, conforme demonstrado na
planilha comparativa juntada aos autos (doe. 04 de e-fls. 883 a 899), ressaltando,
entretanto, a partir da alteração de todos esses valores tributáveis, será necessária uma
reestruturação da base de cálculo, implicando na alteração quase que total dos valores
exigidos nos autos de infração: 8.12) Pleiteia assim, alternativamente, que, na remota
hipótese de os Autos de Infração não serem anulados, que sejam então considerados
todos os argumentos apresentados até o momento (inclusive no item anterior), devendo
ser realizada a necessária revisão e correção dos valores tidos pela Fiscalização como
tributáveis, reduzindo-se os valores a serem exigidos: 8.13) Cita, a seguir, o art. 270 do
Regimento Interno desta Receita Federal, bem como os arts. 1030 e 1031 do RIR/99, para
questionar a competência da Auditora responsável pelo lançamento. Entende que, como a
Auditora Fiscal responsável pela lavratura dos autos encontra-se vinculada à
DRF/Salvador, não possuiria competência para tal lavratura, visto que o domicílio fiscal da
autuada é na cidade de Barueri/SP, não possuindo qualquer vínculo com a empresa
inicialmente investigada Golden Leaf, esta, sim, situada em Salvador/BA. Assim, entende
que deve ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração diante da incompetência da
Auditora-Fiscal que iniciou a ação fiscal e efetuou o lançamento contra a Impugnante;
8.14) Alega, ainda, que houve quebra de sigilo bancário da autuada pela Fiscalização, a
qual deveria vir precedida de: (a) ordem judicial; (b) fundamentação adequada, com todos
os elementos que justificam a necessidade da quebra e (c) excepcionalidade,
especificando quais são as movimentações cujo sigilo deverá ser afastado. No caso em
tela. não há qualquer um desses elementos. Explica-se: a Fiscalização procedeu ao
afastamento do sigilo bancário sem nenhuma determinação judicial, mediante o envio de
uma Requisição genérica aos bancos, abrangendo todas as movimentações bancárias da
Impugnante nos anos de 2015. 2016 e 2017, sem qualquer argumento ou fundamentação
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
7
para sustentar a quebra do sigilo. Ressalta que a própria Fiscalização afirma que a ação
fiscal foi aberta contra a Impugnante em razão de procedimento fiscal realizado na Golden
Leaf, porém jamais houve qualquer transação financeira entre a Impugnante e a referida
empresa: 8.15) Em outras palavras, a Fiscalização, atuando sem qualquer ordem judicial,
teve acesso a dados mais amplos do que teria por intermédio do Poder Judiciário. Isso
porque o pedido judicial de quebra de sigilo bancário é sempre excepcional, pontual e
específico, não podendo abranger a totalidade de movimentações de três anos seguidos,
quando o que se busca investigar, alegadamente, seriam supostas conexões entre a
Impugnante e a Golden Leaf, as quais, como já se afirmou, não existem. Assim, por
qualquer perspectiva que se olhe, o afastamento do sigilo bancário procedido no processo
em epígrafe é inconstitucional e ilegal. Nesse sentido, devem ser anulados todos os
lançamentos provenientes do acesso que a Fiscalização teve às movimentações
financeiras da Impugnante; 8.16) Questiona, ainda, o arbitramento promovido pela
Fiscalização, com base no artigo 47 da Lei n° 8.981/1995 e no artigo 530 do Decreto n°
3.000/1999 ("RIR/99"), aplicável à época dos fatos geradores. Inicialmente, cita trecho do
Relatório Fiscal, alegando que a contradição entre as informações apresentadas no
próprio Relatório Fiscal e nos Autos de Infração dificulta a compreensão da Impugnante a
respeito das acusações que lhe são imputadas. A seguir, ressalta que o procedimento de
arbitramento é procedimento extremo e, de acordo com a jurisprudência do próprio
CARF, só deve ser aplicado quando, de fato, não for possível auferir-se a base de cálculo
do lucro real ou do lucro presumido. Ou seja, não é possível auferir-se a base de cálculo do
lucro real ou do lucro presumido. Ou seja, não é qualquer falha formal ou material na
contabilidade do contribuinte que dá ensejo á aplicação dos artigos citados pela
Fiscalização para justificar o Arbitramento, sendo que, no caso, uma vez que a Fiscalização
tinha acesso a todas as movimentações financeiras da Impugnante, poderia ter
determinado a base de cálculo do IRPJ e da CSLL de forma diversa; 8.17) Alega que é
tributada no regime do Lucro Presumido. Nessa linha, a contabilidade da pessoa jurídica
no regime do Lucro Presumido deve ser suficiente para. apenas, ser possível auferir a sua
receita bruta, sendo essa a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou seja. tendo acesso às
movimentações financeiras da Impugnante, não há como justificar que a Fiscalização não
pudesse auferir o que considera como a correta receita bruta da Impugnante e tributá-la
no regime do Lucro Presumido. Inclusive, o próprio Arbitramento do lucro foi realizado
com base nas receitas da Impugnante, o que se extrai dos próprios Autos de Infração. Não
há como sustentar que a Fiscalização não teria acesso às informações necessárias para
auferir a receita bruta da Impugnante, uma vez que essa é a mesma que foi utilizada como
base no Arbitramento. Assim, a Fiscalização, no entanto, recorre ao Arbitramento do lucro
da Impugnante sem jamais demonstrar que não teria como auferir a receita bruta da
Impugnante, a qual. ressalta, é a única informação necessária para que se determine os
valores supostamente devidos pela Impugnante a título de IRPJ e CSLL no Lucro
Presumido; 8.18) Cita doutrina e jurisprudência no sentido de que o Auto de Infração deve
trazer uma descrição precisa dos fatos, para defender que a Fiscalização, in casu, se eximiu
de apontar por quais motivos ela não poderia verificar a receita bruta da Impugnante,
mesmo em posse das suas movimentações bancárias, lançando mão apenas de
argumentos genéricos para justificar a imposição do Arbitramento; 8.19) Em linha com a
argumentação acima, ressalta que, se a Fiscalização tinha informações suficientes para
lançar valores a título de PIS e COFINS, afirmando que haveria omissão de receitas por
parte da Impugnante, naturalmente, a Fiscalização também tinha todas as informações
necessárias para confirmar a receita da Impugnante. Com efeito, ainda que se
considerasse que todos os valores apontados pela Fiscalização, extraídos das
movimentações financeiras da Impugnante, de fato constituem receitas (o que, como
defende a seguir, não é o caso), ainda assim a Fiscalização poderia ter optado por lançar
os valores que considerava devidos com base no Lucro Presumido, não sendo necessário
realizar o procedimento de Arbitramento. Ao mesmo passo que a Fiscalização analisa
todas as receitas da Impugnante para realizar os lançamentos por suposta omissão de
receitas, ela. contraditoriamente, afirma não possuir informações suficientes para
determinar a receita da Impugnante, afirmando não ser possível verificar o valor que seria
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
8
devido a título de IRPJ e CSLL no regime do Lucro Presumido, devendo realizar o
Arbitramento. Evidente a contradição; 8.20) Considerando, então, que a Fiscalização
possuía todos os elementos necessário para realizar o lançamento de valores a título de
IRPJ e CSLL com base na receita bruta, dentro das diretrizes do regime escolhido pela
Impugnante, devia ela ter optado em proceder a tributação dentro do regime do Lucro
Presumido, ainda que houvesse eventual omissão de receitas — o que admite-se apenas
por amor à argumentação. Cita, então, decisões administrativas oriundas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para defender que, uma vez que tinha acesso às
movimentações financeiras da Impugnante, a Fiscalização deveria ter apurado seu lucro
pelo regime do Lucro Presumido. Tendo optado, no entanto, a seu ver, sem qualquer
justificativa, em apurar o lucro pelo Arbitramento, a Fiscalização valeu-se de
procedimento extremo desnecessário ao caso, o que acaba por tornar insubsistente os
Autos de Infração relativos a IRPJ e CSLL; 8.21) A seguir, entende que haveria comprovado
a diferença entre a movimentação total da Impugnante em suas contas fiscalizadas em
2016, no valor de RS 3.799.110.75, e a receita declarada em ECF de RS 572.106,45.
Reafirma que a diferença de valores refere-se a um adiantamento de valores do Grupo
Empro para aumento de capital da RP, anexando suas 5a e 6a Alterações Contratuais
(docs. de e-fls. 901 a 920), uma vez que houve um aumento do capital social da sociedade
de RS 10.000.00 para RS 375.000.00 e, depois, de RS 375.000.00 para RS 3.500.000.00. Em
outras palavras, houve um aumento do Capital Social da RP de RS 10.000.00 para RS
3.500.000.00. representando, exatamente, os RS 3.490.000.00 mencionados pela
Impugnante em sua resposta à Fiscalização; 8.22) Entende curioso a Fiscalização utilizar a
contabilidade da Prosper para avaliar a existência dos referidos empréstimos quando,
como a própria Fiscalização admite, ela desconsiderou a contabilidade da Prosper em
outro Procedimento Administrativo. Quanto aos lançamentos contábeis a crédito no ano-
calendário 2016 na conta Empréstimos de Terceiros, afirma que tais valores referem-se a
mútuos celebrados pela RP com empresas do Grupo Empro, em razão de contas da RP que
foram pagas por tais empresas; 8.23) No que tange às supostas inconsistências referentes
ao ano-calendário 2017, a Fiscalização afirma que haveria uma suposta divergência entre
as movimentações financeiras da Impugnante (RS 17.160.897,02) e as suas receitas
declaradas (RS 1.105.526,13), a Impugnante justifica que tal divergência decorre da
atividade comercial da Impugnante, por meio da qual ela movimenta em suas contas
bancárias valores que são de titularidade de terceiros. Afirma que, dentre as atividades da
Impugnante, constam a administração de cartões de créditos e a intermediação de
negócios. Em decorrência de tais atividades transitam pelas contas da Impugnante valores
que não são de sua titularidade. Considerando que são valores de titularidade de
terceiros, muito embora tenham transitando pelas contas da Impugnante, não podem ser
considerados como suas receitas, muito menos pode ser considerado que a Impugnante
teria omitido tais receitas; 8.24) Por fim, quanto aos valores consideráveis que recebeu da
Stone Pagamentos S/A, ressalta que os valores recebidos decorrem de contrato de
prestação de serviços realizados pela RP para a Stone, como comprova o contrato anexo
(doc. 06. de e-fls. 921 a 959), no âmbito do qual foram emitidas Notas Fiscais abrangendo
a prestação dos serviços (doc. 07, de e-fls. 960 a 982, cujo pagamento pode ser verificado
nas contas bancárias da Impugnante, conforme demonstra a tabela anexa (doc. 08. de e-
fls. 983 a 985), que concilia informações relacionadas às Notas Fiscais (doc. 07. de e-fls.
960 a 982) emitidas e os extratos bancários da RP (doc. 09. de e-fls. 986 a 1043). Da
mesma forma devem ser entendidos os valores relacionados a empresa Pagar.ME.
conforme demonstra o contrato firmado com a referida empresa (doc. 10. de —As. 1044 a
1069) e as Notas Fiscais por ela emitidas (doc. 11, e-fls. 1070 a 1085); 8.25) Assim, em seu
entender, justificados os valores que a Autoridade Fiscal disse estarem em divergência
para os anos-calendário de 2016 e 2017, não devem subsistir os autos de infração; 8.26) A
seguir, defende que o conceito de receita é composto de 4 elementos essenciais i)
positividade patrimonial; ii) titularidade e disponibilidade: iii) defínitividade e iv)
potencialidade de lucro, o que é respaldado, inclusive doutrinária e jurisprudencialmente.
Assim, não é todo e qualquer valor que transite pelas movimentações financeiras da
Impugnante que pode ser tomado como receita para ser utilizado como base do
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
9
Arbitramento do seu lucro, para fins de IRPJ e CSLL, ou considerado na suposta omissão de
receitas; 8.27) Nesse sentido, como visto acima, os valores que transitaram nas
movimentações financeiras da Impugnante referem-se ou a adiantamentos de terceiros
para aumento do capital social ou a valores de titularidade de terceiros que eram
administrados pela Impugnante, ao realizar a atividade de agenciamento de negócios,
atividade no âmbito da qual acaba por administrar valores dos seus clientes e utilizá-los
para possibilitar as atividades econômicas que agencia, como demonstra o documento 08,
de e-fls. 983 a 985. Dessa forma, os valores que os terceiros repassavam para a
Impugnante não representam qualquer receita da própria Impugnante, uma vez que
apenas transitavam pelas suas contas, sendo destinados a terceiros. Em ambos os casos,
tais valores carecem do elemento de defínitividade, necessário para que qualquer
ingresso possa ser considerado como receita da Pessoa Jurídica; 8.28) Ressalta que a
efetiva receita da Impugnante é a comissão que recebia em decorrência da sua atividade
de agenciamento de negócios, a qual, naturalmente, não é a totalidade dos valores
depositados, o que fica claro da demonstração elaborada pela RP (doc. 08. de e-fls. 983 a
985). Não pode, portanto ser aceito que todos os valores que transitaram nas contas
bancárias da Impugnante sejam considerados receitas dessa, sendo necessário retirar da
base do Arbitramento da suposta infração por omissão de receitas aqueles valores
referentes a adiantamentos para aumento de capital social ou de titularidade de terceiros,
os quais meramente transitaram pelas contas da Impugnante, sem qualquer pretensão de
defínitividade; 8.29) Por fim, se insurge a Impugnante contra a aplicação de multa por
omissão da entrega da escrituração contábil digital (ECD) e da escrituração contábil-físcal
(ECF), para o ano calendário de 2015, com fulcro no art. 57, I, "b" da MP n°. 2.158-35, de
2001. Aqui, ressalta que a Fiscalização justifica o enquadramento da Impugnante na alínea
"b" por considerar que ela deveria apurar o lucro referente ao ano-calendário 2015 com
base em Arbitramento. Ocorre, entretanto, que, como visto acima, é totalmente
improcedente a apuração do lucro da Impugnante com base em Arbitramento, conforme
já anteriormente defendido, devendo esse, em seu entendimento, ser apurado com base
no Lucro Presumido, o regime pelo qual a Impugnante optou para o ano-calendário 2015;
8.30) Dessa forma, é improcedente o Auto de Infração que exige multa por supostas
omissões nas entregas da ECD e da ECF no ano-calendário 2015, uma vez que o
enquadramento legal da multa que é exigida está equivocado, pois deveria ter se dado
com fulcro no art. 57, I, "a" daquela mesma MP n°. 2.158-35, de 2001. Deve, portanto, ser
considerado insubsistente também o referido Auto de Infração de multa. Requer, assim, a
autuada: a) Preliminarmente, nos termos da fundamentação, reconhecer a nulidade
integral dos Autos de Infração objeto do presente feito: a.l) Subsidiariamente, na remota
hipótese de não serem anuladas as autuações, determinar a revisão e correção dos
valores tidos pela Fiscalização como tributáveis, reduzindo-se os valores ora exigidos, nos
termos da fundamentação; b) alternativamente, no mérito, julgar insubsistentes os
lançamentos relativos aos Autos de Infração sob análise, cancelando integralmente as
exigências imputadas, inclusive de multa; b.l) subsidiariamente, afastar a responsabilidade
solidária atribuída à Impugnante, nos termos da fundamentação, (sic)” Impugnação.
Responsáveis Solidários.
6. cientificados, apresentaram impugnações tempestivas, por meio de
seus
representantes legais, cujo teor é o mesmo, resumido a seguir.
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
10

Reproduz-se a síntese constante da Resolução no 06-000.067, de págs. 4.047/4.063.
“9. Aqui, a impugnação dos responsáveis solidários reproduz identicamente a
argumentação da autuada resumida na forma dos itens 8.1 a 8.5 e 8.13 a 8.30 do
presente, abstraindo-se, porém, os sujeitos passivos solidários de arguir a nulidade por
erro no valor tributável e ou deduzir o pedido subsidiário de nova valoração dos autos,
descritos nos itens 8.6 a 8.12 do presente. Todavia, os solidários desenvolvem, em sede de
impugnação, argumentação adicional, insurgindo-se contra sua responsabilização, na
forma a seguir resumida:
9.1) Rechaçam, inicialmente, o teor das afirmações de e-fl. 571 do Relatório Fiscal,
ressaltando que as informações ali contidas, no sentido de que a RP teria deixado de
entregar a ECF no ano-calendário 2017 e de que teria entregue a ECF referente ao ano-
calendário 2016 com receitas nulas, são falsas, uma vez que a própria Fiscalização
reconhece que a RP entregou as ECFs em ambos anos-calendário e com as receitas de sua
atividade. Quanto à afirmação, também de e-fl. 571, no sentido de que a RP "...sequer
possuía contas BANCOS, onde efetivamente eram realizados os depósitos das vendas dos
títulos públicos e direitos creditórios.", ressalta que não realiza qualquer operação com
títulos públicos e direitos creditórios;
9.2) Assim alegam que a Fiscalização busca basear a responsabilidade solidária em fatos
completamente alheios e desconectados ao presente processo. Isso não só demonstra a
ausência de fundamento para a imposição da responsabilidade solidária, como dificulta a
própria defesa dos Impugnantes, a quem está sendo imposta responsabilidade solidária
com base em fatos totalmente alheios aos discutidos no presente processo;
9.3) Ou seja, a Fiscalização imputa responsabilidade solidária com base em uma suposta
prática de sonegação que ela vincula a atividades jamais praticadas pela RP, não
conseguindo demonstrar qualquer relação entre os Impugnantes e a alegada sonegação,
muito menos traz alguma prova no sentido que, de fato, houve comportamento doloso na
busca de sonegar tributos. E nem poderia provar, uma vez que, efetivamente, não houve
qualquer prática de sonegação;
9.4) A seguir, alegam não estar claro o fundamento legal para a responsabilização
solidária, uma vez que o Relatório Fiscal afirma que o instituto da solidariedade estaria
previsto no artigo 124 do CTN, e, logo depois, refere-se ao artigo 135 do CTN, que por si,
propriamente dito, trata de responsabilização de terceiros pelo crédito tributário, não de
responsabilidade solidária. Pela referência — errônea, diga-se — que a Fiscalização faz à
suposta prática de sonegação pela RP, parece que essa se posiciona pela
responsabilização nos termos do artigo 135 do CTN, porém isso não fica claro na
autuação. E, independentemente de qual seja o amparo legal, não há, no presente caso,
fundamento nem para a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124 do CTN, nem
para responsabilização de terceiros, nos termos do artigo 135 do CTN. Entendem que, em
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
11
sua confusão, a Fiscalização ignora conceitos básicos relativos aos tipos de
responsabilização tributaria existentes no ordenamento jurídico brasileiro, misturando
hipóteses de responsabilização que, devido a sua própria estrutura, são incompatíveis;
9.5) Ressaltam que, portanto, que a atribuição de responsabilidade pelo crédito tributário
por aplicação das hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional não se dá de
forma solidária ao contribuinte, mas sim em sua substituição, com a sua exclusão. Assim,
impossível a utilização do dispositivo do artigo 135 para responsabilizar solidariamente os
Impugnantes, uma vez que o referido dispositivo não suporta a consequência jurídica que
a Fiscalização busca dar a ele. Ainda, considerando que o dispositivo do artigo 135 do CTN
trata, de fato, de responsabilidade pessoal, fica evidente que é absolutamente
despropositada a sua aplicação pela Fiscalização. Não há qualquer prova de tentativa de
sonegação de impostos pela RP, o que há, apenas, são erros materiais, que jamais
poderiam admitir a aplicação do artigo 135 do CTN;
9.6) Em seu entendimento, não estão presentes quaisquer dos elementos necessários
para aplicação da responsabilização tributária nos termos do artigo 135 do CTN. uma vez
que: a) não houve qualquer prática de ato ilícito, especialmente de ato ilícito que exorbite
a matéria tributária, isso é: normas que impliquem em mais que a mera falta de
recolhimento de suposto credito tributário ou de meros erros contábeis; b) não há que se
falar em atuação dos Impugnantes com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, rejeitando-se aqui novamente a ocorrência de sonegação e
ressaltando que o fato de sócios ou ex-sócios terem sido beneficiados por transferências
da empresa trata-se de operação societária padrão e c) Também, não se comprovou a
existência de alguma irregularidade praticada com dolo, conforme requerido na forma de
doutrina e jurisprudência colacionada ao tópico. Ou seja. no presente caso. a Fiscalização
não traz qualquer prova de uma atividade irregular dolosa, ela simplesmente faz
alegações genéricas, sem qualquer substância. Não há como considerar que haveria prova
robusta de atuação dolosa, elemento necessário para aplicação do artigo 135 do CTN;
9.7) Por fim, quanto à aplicação do art. 124, do CTN, inicialmente rejeitam a aplicação, à
situação sob análise, do inciso II daquele artigo, por inexistir aqui Lei imputando a
responsabilidade, tal como existe no caso de baixa de registros, com fulcro no art. 7o, da
Lei n°. 11.598, de 2007;
9.8) Quanto à aplicação do disposto no art. 124, I do CTN, entendem que também não se
pode falar que a Impugnante seria interessada na situação que deu ocorrência ao fato
gerador dos créditos tributários supostamente devidos, uma vez que o "interesse comum"
a que se refere o dispositivo ora comentado é um interesse jurídico, não bastando um
interesse econômico em sua ocorrência. Entendem necessário que haja coincidência de
direitos e deveres entre ambas as partes para que se pudesse vislumbrar o referido
"interesse comum", ou seja, tratando-se aqui se situação onde duas partes ocupam o
mesmo pólo da relação jurídica;
9.9) Ressaltam que, no presente caso, sustentar que a Pessoa Jurídica e o seu sócio teriam
o mesmo conjunto de deveres e direitos ou ocupariam a mesma posição jurídica seria,
efetivamente, eliminar o instituto da personalidade jurídica, confundindo a pessoa jurídica
com as pessoas físicas ou jurídicas que detêm sua participação. Citam doutrina e
jurisprudência que sustentariam tal posicionamento, para, ao final, defender que não há
qualquer elemento que permita dizer que os Impugnantes atuaram como compartícipes
nos fatos e/ou tenham extrapolado a sua condição de sócio da RP, cabendo observar,
ainda, que ao longo de todo o procedimento de Fiscalização, foram respondidos os
questionamentos do Fisco, demonstrando-se não haver interesse algum em ocultar fatos
ou qualquer dolo.
Assim, diante da total incongruência entre os dispositivos apontados pela fiscalização para
sustentar a responsabilidade solidária e os fatos efetivamente ocorridos, entendem que
deve essa ser julgada totalmente improcedente.”
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
12
Ainda, a DRJ converteu o julgamento em diligência, emitindo a Resolução 06-
000.067, de 18 de dezembro de 2019:
15. Assim, proponho que se converta o processo em diligencia, retornando-o a DRF de
jurisdição, a fim de que se obtenha junto ao Banco Itaú Unibanco novos elementos
relativos à movimentação financeira do contribuinte de forma a:
a) demonstrar novamente, de forma individualizada, todos os créditos ocorridos na conta
de n°. 49269-7 da Agência n°. 0445, no periodo de 01/01/2015 a 31/12/2017;
b) ratificar (ou retificar) a resposta de e-fls. 329 a 361 quanto aos valores de créditos
ocorridos na referida conta naquele periodo, consequentemente infirmando (ou
afirmando) a correção dos extratos anexados pelo contribuinte às e-fls. 833 a 882, que
contém note-se, valores 100 vezes menores do que os constantes da referida resposta de
e-fls. 329 a 361.
Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciado sobre os resultados da diligência,
com conclusões acerca da documentação apresentada. A seguir, cientifique-se o
contribuinte para que, querendo, complemente suas razões de impugnação. Após,
retornem os autos a esta DRJ/CTA, a fim de que se prossiga no julgamento.
9. A diligência foi cumprida às págs. 4.069/4.173.
10. Os valores dos depósitos/créditos que serviram de base para a autuação foram
revisados e estão demonstrados no Relatório de Diligência à pág. 4.173.
11. O contribuinte, cientificado em 27/02/2020, pág. 4.175, apresentou a Petição,
tempestiva de págs. 4.181/4.186. (...)
Haja vista que os responsáveis solidários deixaram de ser cientificados do resultado da
diligência, foi emitida nova Resolução no 06.000.073, em 15 de abril de 2020, neste
sentido, e foram formalizadas as ciências aos responsáveis solidários, que não
apresentaram contestações:
(...)
13. Os lançamentos de ofício relativos ao ano-calendário 2015 foram por arbitramento do
lucro; e para 2016 e 2017, foram lavrados os autos no regime de tributação pelo qual o
contribuinte optou na sua Escrituração Contábil Fiscal - ECF, que foi o Lucro Real
Trimestral.
14. Esta DRJ09 (antes DRJ/CTA) constatou, ao implementar os recálculos com base no
resultado da Diligência determinada pela Resolução no 06-000.067, que, para os anos-
calendário 2016 e 2017, cujas autuações se deram no regime do Lucro Real, as exigências
de PIS e Cofins foram apuradas, erroneamente, mediante aplicação das alíquotas do
regime cumulativo, quando, no regime do Lucro Real, aplica-se o regime não-cumulativo,
bem como as alíquotas correspondentes; à vista disso, com fundamento no art. 18, §3° do
Decreto n° 70.235. de 6 de março de 1972, emitiu-se a Resolução 06-000.098, de 22 de
junho de 2020, dirigida à DRF em Salvador/BA, a fim de:
e. efetuar novo lançamento dos autos de infração relativos ao PIS e à Cofins, no regime de
não-cumulatividade, para os anos-calendário 2016 e 2017, e tomando como bases de
cálculo os valores apurados no Relatório de Diligência;
f. cientificar o contribuinte e responsáveis solidários, concedendo-lhes o prazo de 30
(trinta) dias para impugnação; e após, devolver a esta DRJ, para que esta cancele o
lançamento anterior, efetuado no regime incorreto, e efetue o julgamento.
(...)
15. Em cumprimento a esta Resolução, a DRF em Salvador emitiu os autos de infração de
págs. 4.246/2.275:
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
13
g. Cofins, R$953.406,35, em relação às infrações já descritas, nos meses de 05/2016 a
12/2017, incidência não-cumulativa; base legal no art. 1o da Lei Complementar no 70, de
30 de dezembro de 1991; arts. 1o e 3o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com
as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, pelo art. 17 da Lei no
11.945, de 4 de junho de 2009, pelo art. 5o da Lei no 10.925, de 2004, art. 21 da Lei no
11.051, de 2004, pelo art. 43 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, pelo art. 4o da
Lei no 11.307, de 2006, pelo art. 18 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, pelo art. 5o
da Lei no 11.787, de 2008, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008,
pelo art. 25 da Lei no 11.898, de 2009;
h. PIS, R$208.426,69, devido às mesmas infrações descritas, nos meses de 05/2016 a
12/2017, incidência não-cumulativa; base legal nos arts. 1o da Lei Complementar no 7, de
7 de setembro de 1970; arts. 1o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com as
alterações do art. 25 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, pelo art. 37 da Lei n°
10.865, de 2004, pelo art. 42, III, "c" da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e pelo art.
16 da Lei n° 11.945, de 2009, pelo art. 16 da Lei n° 10.925, de 2004, pelo art. 3o da Lei n°
10.996, de 2004, pelo art. 45 da Lei n° 11.196, de 2005, pelo art. 3o da Lei n° 11.307, de
2006, pelo art. 17 da Lei n° 11.488, de 2007, pelo art. 4o da Lei n° 11.787, de 2008, pelo
art. 14 da Lei n° 11.727, de 2008, pelo art. 24 da Lei n° 11.898, de 2009 e pelo art. 16 da
Lei n° 11.945, de 2009;
i. Às exigências foi aplicada a multa de ofício de 75%, do art. 44, I da lei no 9.430, de 1996,
com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
16. Foram responsabilizados solidariamente as mesmas pessoas físicas e jurídicas já
descritas, e com as mesmas bases legais.
17. Os fatos estão descritos no Relatório de Diligência, págs. 4.307/4.312.
18. O contribuinte e responsáveis solidários foram cientificados, págs. 4.313/4.324,
5.920/5.922, e apresentaram impugnações tempestivas:

Impugnação aos AI de PIS e Cofins. RP Tecnologia em Capturas e Processamento de
Transações Ltda
19. Apresentada tempestivamente, por meio de seus representantes legais, págs.
4.377/4.378.
20. Reitera argumentos que apresentou na Impugnação anterior: valores dos créditos na
conta Itaú Unibanco multiplicados por 100 e conseqüente erro insanável que causa
nulidade dos autos de infração, inclusive por cerceamento do seu direito de defesa por
este motivo; argumentos relativos à justificativa de créditos recebidos como aumento de
capital pelo grupo Empro, dados obtidos na contabilidade da Propex, mútuos, valores em
suas contas porém de titularidade de terceiros dada a atividade que desenvolve, valores
recebidos da Stone apoiados por contratos, bem como a Pagar.ME; que sua receita
consiste apenas em comissões e não os valores creditados nas contas.
21. Especificamente em relação aos autos de infração de PIS e Cofins lavrados no regime
correto de não-cumulatividade argumenta como segue.
22. Preliminarmente, advoga nulidade dada a impossibilidade de lançamento
complementar/substitutivo, que não está previstos nos incisos do art. 149 do CTN; porque
o art. 18, § 3o do Decreto no 70.235, de 1972, citado na Resolução 06-000.098 não prevê
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
14
tal hipótese; e tampouco o Decreto no 7.574, de 2011, art. 41, “a”, II; e cita acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
23. Aduz ainda argumento de que cabe a nulidade devido a motivação insuficiente para a
Resolução e descompasso entre o cumprimento da diligência e o teor da determinação na
Resolução
24. E ainda, nulidade, pois se trata de tentativa de revalidar autos de infração eivados de
nulidade, ou seja, de superar vício que resultaria na anulação; que não cabe à DRJ, diante
da nulidade dos autos de PIS e Cofins no regime cumulativo, determinar sua substituição,
a fim de superar vício na relação jurídico-tributária; que:
82. E sendo nulos os Autos de Infração anteriormente lavrados, não pode a Fiscalização
simplesmente evitar julgá-los e realizar novos lançamentos, tentando salvar a autuação.
83. Diante da nulidade dos Autos de Infração a Colenda DRJ deveria, data venia, ter
julgado a matéria e na hipótese — que se admite apenas por argumento -, de restar algum
valor cujo lançamento fosse devido, a Fiscalização deveria fazê-lo em novo Auto de
Infração, caso ainda não transcorrido o prazo decadencial.
84. Porém, não bastasse a nulidade do Auto de Infração por conta do erro na
determinação da base de cálculo e seu consequente reflexo no direito á ampla defesa da
Impugnante, o que, por si só, deveria ocasionar sua anulação, não sua substituição por
outro Auto de Infração, tal substituição se mostra totalmente indevida, também, uma vez
que base de cálculo considerando valores 100 vezes majorados foi um dos fundamentos
dos próprios Autos de Infração orginalmente lavrados.
25. Reitera argumentação de nulidade dos autos devido a alegada incompetência da
AFRFB autora do lançamento, pois está lotada na DRF em Salvador/BA, enquanto que a
Autuada tem domicílio em Barueri/SP, portanto, fora daquela jurisdição.
26. Ainda em preliminar de nulidade, reitera argumentação de quebra de sigilo bancário
sem autorização judicial e sem fundamentação.
27. No mérito, além dos argumentos reiterados já resumidos, ainda reclama que foi
indevida a glosa de créditos de PIS e Cofins julgados pela Autuante como remuneração de
mão-de-obra, pois se trata na realidade de gastos com prestação de serviços por pessoas
jurídicas, microempresas, tendo sido apoiados em Notas Fiscais e contratos (docs. 02 a
07); nesse sentido, discorre sobre o conceito de insumos que dá direito ao crédito, citando
art. 3o, II da Lei no 10.637, de 2002; art. 3o, II da Lei no 10.833, de 2003; IN SRF no247, de
2002; In SRF no 404, de 2004; e que se lhe aplica o conceito firmado no RE 1.221.170/PR
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e submetido à sistemática dos Recursos
Repetitivos (pág. 4.361).
28. Conclui que reitera os argumentos da impugnação anterior.
Impugnação aos AI de PIS e Cofins. Responsáveis solidários.
29. Apresentadas todas tempestivamente, por meio de seus representantes legais, págs.
4.535, 4.692, 4.850, 5.013, 5.171, 5.334, 5.492, 5.653, 5.811.
30. Todos apresentaram idêntica argumentação à da Autuada, relativamente aos
argumentos de nulidade e de mérito das autuações.
31. Sobre a responsabilização solidária, reiteram a argumentação anteriormente
apresentada.
32. Concluem que reiteram os argumentos da impugnação anterior.
33. É o relatório.
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
15
Assim, não obstante as impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos, o
Acórdão recorrido, fls. 5936/5981, julgou parcialmente procedente as impugnações, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PIS. COFINS. AUTOS DE INFRAÇÃO COMPLEMENTARES. NULIDADE Descabe o pleito de
nulidade de autos de infração complementares lavrados por autoridade competente, nos
limites autorizados pelo Código Tributário Nacional e que obedece às determinações da
legislação que rege o procedimento administrativo fiscal. DOMICILIO TRIBUTÁRIO DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto, e o procedimento será válido, mesmo que formalizado por
servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
sendo que a formalização da exigência, pelo mesmo, previne a jurisdição e prorroga a
competência da autoridade que dela primeiro conhecer. CRÉDITOS BANCÁRIOS. ERRO
MATERIAL. Se parte dos depósitos/créditos foi considerada em valores superiores aos
verdadeiros, cabe revisar os valores de créditos bancários recebidos pela Autuada, de
forma a corrigir o erro material ocorrido na apuração da base de cálculo da receita
omitida decorrente da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL. Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 601314, a Lei Complementar no 105, de 2001, na parte em que autoriza a
administração tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal protege as
informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo bancário; a utilização
de informações bancárias obtidas diretamente pelo fisco junto a instituições financeiras
não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia autorização
judicial. Precedente vinculante do STF. SONEGAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES. PESSOAS FÍSICAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. São
solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os
mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. PESSOAS FÍSICAS. Demonstrada atuação conjunta de
diferentes empresas, deve recair a responsabilidade tributária sobre os sócios ou
administradores com poderes de gestão das pessoas jurídicas integrantes do grupo
econômico. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. Se comprovada a atuação conjunta
na situação configuradora do fato gerador, pelas empresas do mesmo grupo econômico
informal, é possível a responsabilização tributária solidária, nos termos do art. 124, I do
CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea que
Fl. 7290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
16
fossem valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada. ORIGEM CRÉDITOS. AUMENTO
DO CAPITAL SOCIAL. ADIANTAMENTOS. Carece de comprovação a alegação de que
créditos recebidos seriam adiantamentos de sócio para aumento de capital social da
autuada em conformidade com alteração do contrato social registrado, se não são
apresentados os comprovantes dos alegados depósitos/transferências feitas por este
sócio, e tampouco os valores constantes do contrato social correspondem aos
depósitos/créditos analisados.
ANO CALENDÁRIO 2015.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, quando habilitada à opção pelo regime de
tributação com base no lucro presumido.
ANO CALENDÁRIO 2015.
FALTA DE ENTREGA DA ECF. FALTA DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO.
Não tendo entregue a Escrituração Contábil Fiscal - ECF, a qual passou a corresponder à
entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, na qual
o contribuinte confirma sua opção pelo regime de tributação, e não tendo efetuado
qualquer pagamento neste regime, o contribuinte não manifestou a opção pelo Lucro
Presumido, portanto, recai na regra geral que é o Lucro Real, que o obriga à entrega da
ECF e da Escrituração Contábil Digital - ECD; e uma vez não apresentadas, cabe o
arbitramento.
ANO CALENDÁRIO 2015.
ECD. ECF. MULTA POR FALTA DE ENTREGA. Aplica-se a multa do art. 57, I, "b" da MP n°
2.158-35, de 2001, pela falta de entrega da ECD e da ECF, que ensejou ser a autuação
lavrada no regime do Lucro Arbitrado, no ano-calendário correspondente. CSLL.
LANÇAMENTO DECORRENTE. Aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL, o decidido no
julgamento do IRPJ.
PIS. COFINS. ANO CALENDÁRIO 2015. LANÇAMENTOS DECORRENTES. Aplica-se aos
lançamentos decorrentes de PIS e Cofins, o decidido no julgamento do IRPJ. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016, 2017
REGIME DE APURAÇÃO. ERRO. CANCELAMENTO
A parte do auto de infração de PIS originalmente lavrado, relativa aos anos de 2016 e
2017, deve ser cancelada, haja vista ter sido erroneamente efetuada no regime de
apuração cumulativa, aplicável ao ano 2015, no qual ocorreu o arbitramento do lucro, mas
não aos anos seguintes, nos quais o regime de apuração foi pelo lucro real. REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRÉDITOS. PESSOAS JURÍDICAS. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativa do PIS observadas as vedações previstas e demais disposições
da legislação aplicável, podem descontar créditos calculados em relação às aquisições de
bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2016, 2017
REGIME DE APURAÇÃO. ERRO. CANCELAMENTO
A parte do auto de infração de Cofins originalmente lavrado, relativa aos anos de 2016 e
2017, deve ser cancelada, haja vista ter sido erroneamente efetuada no regime de
apuração cumulativa, aplicável ao ano 2015, no qual ocorreu o arbitramento do lucro, mas
não aos anos seguintes, nos quais o regime de apuração foi pelo lucro real REGIME NÃO
Fl. 7291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
17
CUMULATIVO. CRÉDITOS. PESSOAS JURÍDICAS. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativa da Cofins observadas as vedações previstas e demais
disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos calculados em relação às
aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nada obstante, em face haja vista a exoneração neste Acórdão de montante de
imposto e contribuições acrescidos de multas de ofício, superior ao limite de R$2.500.000,00,
houve remessa de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme
definido pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017, em vigor na data da publicação no
Diário Oficial de União em 10/02/2017.
Além disso, o contribuinte RP TECNOLOGIA EM CAPTURAS E PROCESSAMENTO DE
TRANSAÇÕES LTDA (fls. 6058/61112) e responsáveis solidários CARLA VASONE CHOHFI
(fls.6176/6240); CARLOS SÉRGIO MELO DO REGO MONTEIRO (fls. 6297/6361); EMPRO BRASIL
INVESTIMENTOS LTDA (fls. 6418/6482); JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA (fls. 6544/6608; SALLEN
VIEGAS DE MORAES (fls. 6665/6729); ALEXANDRE GUERRA DA SILVA (fls. 6786/6850); MARIO
SERGIO MARANHÃO MARQUES (fls. 6906/6970); MARIANA ALVARES MARQUES (fls. 7025/7089) e
M.MARX PARTICIPAÇÕES LTDA (fls. 7145/7209) interpuseram seus respectivos recursos
voluntários, repisando e reforçando as alegações já apresentadas em suas respectivas
impugnações. Essas alegações, por sinal, serão melhores detalhadas adiante no voto.
O Recurso Voluntário da contribuinte (fls. 6058/61112), sustenta as seguintes
alegações: a) alega nulidade das autuações, pois: a.1) haveria vício na determinação do valor
tributável; a.2) alega a incompetência da auditora-fiscal para lavrar os autos de infração
combatidos; a.3) que houve indevida quebra de sigilo bancário sem autorização judicial e sem
fundamentação; a.4) alega ilegalidade a ilegalidade de lançamento complementar (ou
substitutivo) para alteração do regime de apuração do PIS e da COFINS; a.5) alega que o auto de
infração é nulo em face de motivação deficiente da nulidade do auto de infração – motivação
deficiente da Resolução no 6.000.098 – 1a Turma da DRJ/CTA; a.4) alega que o auto de infração é
nulo porque houve revalidação de autos de infração nulos, já que: “149. Ocorre que, ao invés de
anular os Autos de Infração, considerando o evidente erro na determinação da base de cálculo,
como apontou a Recorrente que seria devido em sua manifestação sobre a Diligência Fiscal (fls.
4.181-4.186), a DRJ, por meio da Resolução no 6.000.098 – 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 4.213 –
4.214), determinou a lavratura de Autos e Infração substitutivos, para corrigir o regime de
apuração do PIS e da COFINS no período de 2016 e 2017”; b) no mérito, alega: b.1) a
insubsistência do arbitramento realizado pela fiscalização; b.2) que é ônus da fiscalização de
provar a imprestabilidade da contabilidade da recorrente; b.3) que houve comprovação dos
valores considerados como receitas omitidas, sustentando ainda que: “Após obter os dados
bancários da Recorrente por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira,
a Fiscalização seguiu o procedimento determinado no artigo 42 da Lei n°9.430/1996 e tratou como
receita os depósitos em relação aos quais considerou que a Recorrente não haveria comprovado a
origem. No entanto, além da Recorrente ter comprovado a origem de tais valores, há ainda, entre
eles, alguns que não podem ser enquadrados no conceito de receita.”; b.4) por isso, haveria
inadequação da totalidade dos valores supostamente omitidos ao conceito de receita; b.5)
sustenta também a inaplicabilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória e; c)
requer, ao final: a) “preliminarmente, nos termos da fundamentação, reconhecer a nulidade dos
Fl. 7292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
18
Autos de Infração; ou, subsidiariamente, b) julgar insubsistentes os lançamentos relativos aos
Autos de Infração objeto do Processo Administrativo n° 13896.722279/2019-17.”
Ademais, conforme acima relatado, os responsáveis solidários acima mencionados
também apresentaram seus respectivos recursos voluntários. Como os argumentos de todos os
solidários são muito similares (assim como suas peças recursais) e basicamente reproduzem as
alegações (sejam preliminares, sejam de mérito) já apresentadas pela contribuinte, tomo a
liberdade de acrescentar o argumento adicional (igualmente apresentado por todos): a
insubsistência da responsabilidade solidária imputada ao sujeito passivos, por não haver devida
qualificação dos sujeitos passivos aos requisitos legais do art. 135, do CTN, nem haver sido
demonstrado nexo necessário para sua responsabilização. Além disso, reforçam que a fiscalização
possuía conhecimento da receita da RP Tecnologia e, por isso, seria desnecessário o arbitramento.
Finalmente, nos pedidos, além de repetir os requerimentos da contribuinte, acrescentam
requerimento para afastar a responsabilidade solidária atribuída à Recorrente, nos termos da
fundamentação.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento dos
Recursos Voluntários e do Recurso de Ofício.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Ademais, em razão da exoneração de parte do crédito tributário lançado,
submeteu-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), de acordo com o
art. 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, c/c a Portaria MF no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, por força de recurso de ofício,
Segundo o inciso I do art. 34 do Decreto-lei n. 70.235/1972, este é cabível apenas
quando a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Em consonância com a Súmula CARF n. 103, o valor de alçada é o vigente na data da
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de
27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de
Fl. 7293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
19
24/11/2011; 1301 00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Atualmente, o valor de alçada está fixado no montante de R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023:

No presente caso, e no presente momento, o valor total do crédito tributário
exonerado alcança R$ 15.000.000,00 (principal e multa).
Portanto, deve ser conhecido o Recurso de Ofício.
Assim, passo a analisá-los conjuntamente.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração, págs. 577/701, que exigem
R$66.880.079,27 de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; R$24.084.863,62 de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL; R$1.780.163,59 de Contribuição para o
PIS/PASEP; R$8.216.140,24 de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; a
infração foi “omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários" e decorreu da não comprovação, por meio de documentação hábil e idônea
da origem de recursos creditados/depositados em contas bancárias da autuada, mesmo intimada
para tanto; base legal no art. 42 da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e ainda auto de
infração que exige R$114.000,00 de multas por não apresentação da Escrituração Contábil Digital -
ECD e Escrituração Contábil Fiscal – ECF para o ano-calendário de 2015, e por descumprimento do
prazo de apresentação da ECF, fatos geradores em 31/05/2016 e 31/07/2016; as demais infrações
foram apenadas com a multa de ofício de 75% do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007.
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
20
A Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade dos autos de infração, pois
identificado erro na determinação dos valores tributáveis e base de cálculo, o que causou grandes
transtornos e impossibilitou a Recorrente de auferir os valores de fato exigidos. E acresce que essa
indeterminação da Fiscalização em relação aos valores tributáveis das autuações é suficiente para
caracterizar violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, que define os requisitos básicos
para o lançamento tributário.
Sustenta que as autuações lavradas com base em valor tributável fictício, sem
qualquer amparo documental, implicam negativa de vigência ao comando do artigo 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, que consagra a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Contudo, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não restar
caracteriza a nulidade suscitada.
Inicialmente, a ampla peça impugnatória demonstra que o contribuinte
compreendeu a matéria, bem como teve plena capacidade de apresentar sua defesa técnica.
Para além disso, o erro identificado foi devidamente sanado durante o transcurso
do processo administrativo.
Acrescente-se aí que em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o mero erro aritmético não basta para que se reconheça a nulidade do lançamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)
ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA
INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E
2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO.
INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A
NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA
INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO,
PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA
FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do
lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso
em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori,
dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80),
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a
modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por
equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
21
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os
Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do
CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do crédito
tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do Codex
Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo
decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do
contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez que a
autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado pelo
contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-se da
base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso,
tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal, em 19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento,
subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente
declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito
fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior
cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive,
encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:
"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição
ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de
junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o
valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e
alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata
este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda
Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
(...)" Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no
11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)" 7.
Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário,
remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em
vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento
da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010,
DJe de 30/11/2010.)
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
22

Assim, entendo deve ser afastada a alegada nulidade.
Ainda, em sede preliminar, a Recorrente alega a nulidade do lançamento por
suposta incompetência da Auditora Fiscal.
No caso em tela, a Auditora-Fiscal que lavrou os Autos de Infração de origem é
vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador/BA, com jurisdição sobre os
Municípios de Salvador, Candeias, Itaparica, Madre de Deus, Salinas de Margarida, São Francisco
do Conde, São Sebastião do Passé, Simões filho e Veracruz, todos localizados no Estado da Bahia,
conforme consta no Anexo I da IN/RFB no 2.466/2010.
Entretanto, conforme reconhecido no próprio Relatório Fiscal, a Recorrente possui
domicílio fiscal na cidade de Barueri/SP – ou seja, fora da jurisdição sobre a qual a Auditora-Fiscal
é competente
Observe-se que tal matéria, contudo, já se encontra sumulada no âmbito do CARF.
Veja-se:
Súmula CARF no 27
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007 Acórdão no
104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006 Acórdão no 205-01048,
de 03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007.
Assim, também deve ser afastada referida alegação.
Defendeu ainda que teria havido a quebra do sigilo fiscal sem autorização judicial e
sem fundamentação.
No caso em tela, não há qualquer um desses elementos.
Explica-se: segundo alega o contribuinte, a Fiscalização procedeu ao afastamento
do sigilo bancário sem nenhuma determinação judicial, mediante o envio de uma Requisição
genérica aos bancos, abrangendo todas as movimentações bancárias da RP nos anos de 2016 e
2017, sem qualquer argumento ou fundamentação para sustentar a quebra do sigilo.
Contudo, o art. 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamentou a lavratura do auto de
infração, é norma válida, vigente e eficaz.
Afastar sua aplicação violaria o âmbito de competência deste Conselho, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 7297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
23
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no
201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, órgão competente para analisar a matéria,
atestou a constitucionalidade do dispositivo:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto
de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de
rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o
recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do
Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária. 2. O artigo
42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte,
embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se
furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento
tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos
efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de
comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de
receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na
conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos
tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa
forma, é constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja
origem não foi comprovada pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega
provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional". (RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05
2021).
Nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do referido artigo que
importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, bem
como a origem dos depósitos bancários.
Ademais, o recorrente acresce que o pedido de quebra de sigilo não teria sido
fundamentado.
Fl. 7298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
24
Contudo, do TVF extrai-se:
II) DA AUDITORIA
Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) datado de 14/03/2019, com
ciência em 03/04/2019, o contribuinte fora intimado a:
justificar a falta de entrega de DCTF para o ano-calendário 2015, para o IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS;
justificar a omissão na entrega da ECF (Escrituração Contábil Fiscal – substituta da DIPJ) e
da ECD (Escrituração Contábil Digital) para o ano-calendário 2015;
justificar a divergência entre a movimentação financeira registrada em suas contas
correntes, nos anos-calendário 2016 e 2017, e as receitas declaradas na ECF;
apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes movimentadas nos anos-
calendário 2015 a 2017, especialmente aqueles da Caixa Econômica Federal e Itaú
Unibanco;
justificar os lançamentos contábeis registrados no ano-calendário 2016 a crédito na conta
“Empréstimos de Terceiros”, conta 2124, tendo como contrapartida “Adiantamento a
Fornecedores”. Todos as pessoas físicas que compõem a conta de ativo figuram
contabilmente com nome e descritivo “abrindo empresa”.
Justificar o lançamento de tributo a recolher (conta 214210) tendo como contrapartida
“Adiantamento a Fornecedores”, no ano-calendário 2016;
Justificar os lançamentos, no ano-calendário 2017, a débito na conta “Caixa Geral” tendo
como contrapartida “Adiantamento de Clientes”, sem nenhum trânsito de valores em
conta de resultado.
Juntamente com o TIPF foram encaminhadas ao contribuinte cópias da ECF dos anos-
calendário 2016 e 2017, imagem das atipias contábeis descritas nos itens “e”, “f” e “g” do
termo; cópia da contabilidade (Razão Contábil) - conta “Adiantamento de Clientes” e
listagem de débitos declarados em DCTF do período fiscalizado, com discriminação do
tributo e valor do débito declarado.
Em razão do silêncio do contribuinte após o transcurso do prazo de resposta ao TIPF,
foram expedidas Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para
os bancos Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Bradesco, onde o contribuinte
movimentou valores expressivos não contabilizados, de 2015 a 2017.
Após o recebimento dos extratos bancários foram expedidos os Termos de Intimação
Fiscal no 1 e 2 (TIF), enviados para a fiscalizada, que tomou ciência dos mesmos pela
via postal, respectivamente, em 21/06/2019 e 16/07/2019. Os termos determinaram que
o contribuinte justificasse a origem dos créditos efetuados nas contas corrente dos bancos
Bradesco, Itaú e Caixa Econômica, cujos valores estavam individualmente listados, por
data e com histórico, em planilha anexa.
Como se verifica, inicialmente requisitou-se inúmeros documentos ao contribuinte,
apenas em seu silêncio é que se justificou a expedição de Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF).
Em minha leitura, portanto, deve ser afastada a referida alegação.
Alega ainda a Recorrente a ilegalidade de lançamento complementar (ou
substitutivo) para alteração do regime de apuração do PIS e da COFINS.
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
25
Diante do resultado da diligência, a DRJ verificou 2 (dois) equívocos nos Autos de
Infração originais: a Fiscalização não apenas havia lançado valores 100 (cem) vezes superiores aos
efetivamente praticados, mas também havia considerado o regime cumulativo de apuração das
contribuições em relação aos anos-calendário de 2016 e de 2017, ao passo que supostos débitos
deveriam ter sido apurados pelo regime não-cumulativo, uma vez que a Recorrente havia optado
pelo Lucro Real naqueles períodos.
Aqui entendo assistir razão à Recorrente.
Diferentemente da primeira nulidade suscitada, aqui há alteração de regime de
apuração, ultrapassando-se o limiar de mero erro aritmético.
Mutatis Mutandis, este é o entendimento adotado no Acórdão n. 9101-005.982:
Numero do processo: 19515.720865/2013-47
Data da sessão: Fri Feb 11 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Mar 04 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART. 59 DO DECRETO No
70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO CTN. LANÇAMENTO EFETUADO
PELO LUCRO REAL QUANDO DEVERIA SE ADOTAR O LUCRO ARBITRADO. IDENTIFICAÇÃO
DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN.
MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL. A constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício é primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a
violação das prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de ofício não
estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72. Uma vez
constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos da legislação
aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos deveria ter sido procedida
pelo regime do Lucro Arbitrado - ao invés do Lucro Real, como feito pela Fiscalização - não
cabem ajustes ou alterações visando suprir tal mácula, padecendo o lançamento de ofício
de insuperável nulidade. Tendo, primeiro, valido-se a Administração Tributária de
determinado critério legal na apuração do crédito tributário e, posteriormente, este
mesmo componente jurídico é considerado improcedente ou indevido por meio de
decisão administrativa, não se pode alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da
constituição dessa exigência fiscal no curso do contencioso administrativo, sob pena de
violação direta do comando inserido no art. 146 do CTN. A modificação introduzida, de
ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Numero da decisão: 9101-005.982
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, em
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. (documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício (documento assinado digitalmente) Caio
Cesar Nader Quintella - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis
Fl. 7300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
26
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).

Assim, tendo sido lavrado o auto de infração no regime cumulativo, não é cabível
a alteração do critério jurídico para o regime não cumulativo, devendo ser cancelada essa
parcela da autuação referente aos anos calendários de 2016 e 2017.
Passemos então à análise do ano calendário de 2015, que não foi afetados pelas
nulidades suscitadas acima, o que permite a análise do mérito quando ao período.
No mérito, alega a insubsistência do arbitramento realizado pela fiscalização.
Segundo ela deve ser considerado indevido o Arbitramento realizado pela Fiscalização, tendo em
vista que a) a Fiscalização não logrou êxito (ou mesmo tentou) demonstrar a imprestabilidade da
contabilidade da Recorrente e; b) o Arbitramento é desnecessário, na medida que a Fiscalização
tinha conhecimento a respeito das receitas da Recorrente, podendo tributá-la com base no Lucro
Presumido, não no lucro arbitrado.
Neste aspecto, entendo não caber razão à Recorrente.
Analisando o TVF, verifica-se que a contabilidade da Recorrente foi analisada, mas
a ausência de escrituração adequada e ausência do envio de declarações (como a DCTF e a ECF)
revelaram a imprestabilidade da contabilidade da recorrente da apuração da renda tributável a
partir das informações prestadas pelo contribuinte, o que fundamentou a necessidade de
arbitramento e a consequente lavratura do auto de infração:
No ano-calendário 2016 o contribuinte alega ter recebido volumoso recurso do GRUPO
EMPRO, em dezembro, embora não tenha entregue nenhum instrumento de prova para
sua alegação.
Examinando a contabilidade da RP do ano-calendário 2016 observa-se que o contribuinte
escritura DOIS tipos de RECEITA DE SERVIÇOS, mas apenas na conta 311101 há
movimentação expressiva. As demais receitas (financeiras e não operacionais) são
desprezíveis. A principal receita, de Prestação de Serviço de Informática, conta 311101,
totaliza R$ 241.048,14 e a receita total anual, inclusive os juros de aplicações financeiras,
de R$ 241.368,13.
A receita contabilizada pela empresa, de R$ 241.368,13, está em total dissonância com a
movimentação financeira do ano, de 2016, evidenciando que: ou o contribuinte não
escritura a totalidade de suas receitas ou as considera como de terceiros. Entretanto, não
há nenhum registro contábil de administração de recursos de terceiros, como citado na
resposta do fiscalizado ao fisco (Justificativa 04).
O custo contábil do ano 2016 é de R$ 546.015,13 e as despesas totais contabilizadas de R$
485.027,43. A própria empresa reconhece LUCRO CONTÁBIL trimestral, conforme
contabilizado na conta 2516, conforme cópia do Razão nos autos. Há lucro no 1o trimestre
2016 de R$ 86.618,34; no 2o trimestre de 221.039,98; no 3o trimestre de R$ 370.160,09 e
no 4o trimestre de R$ 535.718,18. No que se refere aos débitos declarados em DCTF do
IRPJ e do CSLL, o contribuinte se omite de declarar, motivo da 1a. pergunta do Termo de
Inicio do Procedimento Fiscal. O contribuinte também deixou de recolher e de declarar em
DCTF os débitos de PIS e COFINS, à revelia da sua contabilidade.
(...)
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
27
Outro aspecto relevante é que o LUCRO CONTÁBIL na conta 2515 (R$ 1.213.536,59) no
ano-calendário 2016 é muito superior às receitas declaradas na ECF (R$ 572.106,45),
evidenciando que o contribuinte não declara na ECF o total de suas receitas.
A movimentação financeira das contas bancárias do contribuinte em 2016 é de R$
3.799.110,75.
(...)
Com relação ao ano-calendário 2017, o contribuinte alega que a divergência entre a sua
movimentação financeira (R$ 17.160.897,02) e a receita declarada (R$ 1.105.526,13) se dá
em razão da RP movimentar créditos de terceiros. A seguir seguem os fatos revelam não
ser verdadeira esta afirmação, uma vez que elevadas somas de recursos SÃO
TRANSFERIDAS PARA BENEFICIÁRIOS SÓCIOS da RP, e não clientes terceiros.
O cadastro da empresa junto à Receita Federal se refere a aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e indústrias, não relacionado, a princípio, com a administração
de créditos de terceiros. Se considerarmos a possibilidade, não explicitamente dita na
resposta do contribuinte (Justificativa 4), do aluguel de máquinas para pagamento de
débitos de terceiros, é de se esperar um plano de contas contábil compatível com a
alegação feita.
(...)
As receitas contabilizadas envolvem VENDAS DE MERCADORIAS e PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS , conforme conta 31, cujo Razão está anexo aos autos. A contabilidade registra
receita de R$ 284.626,91 no 1o trimestre 2017; R$ 273.041,61 no 2o trimestre de 2017; R$
205.350,22 no 3o trimestre de 2017 e R$ 205.906,61 no 4o trimestre de 2017, consoante
ECF entregue. Nesta ECF o contribuinte apura prejuízo contábil nos 4 trimestres do ano (-
R$ 1.178.083,42; -R$ 1.302.798,54; - R$ 1.408.983,74 e –R$ 1.217.145,25). Estas
informações da ECF coincidem com os dados de despesas e custos contabilizados.
Estranhamente, sem justificativa plausível para a empresa que apurou prejuízo no
exercício, se efetuou a DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS de R$ 600.000,00 em
favor de SALLEN VEGAS e CARLOS SERGIO DE MELLO, tendo como contrapartida, em
dezembro de 2017, a conta “DIVERSOS” (conta de ativo 11301009000). Ora, como uma
empresa que apura prejuízo contábil (e não fiscal !!!), que não possuiu resultado positivo
no final do exercício, poderia distribuir R$ 600.000,00 de LUCRO, em favor dos
sócios???????

A meu ver, contudo, resta caracterizado o preenchimento dos requisitos para o
arbitramento:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata
o art. 45, parágrafo único;
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
28
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o
disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento
do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o
ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não
submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela
legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos períodos não abrangido por
aquela modalidade de tributação, observado o disposto no § 5o do art. 37;
b) o imposto apurado com base no lucro real, na forma da alínea anterior, terá por
vencimento o último dia útil do mês subseqüente ao de encerramento do referido
período.
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também a este ponto,
pois evidenciado que o lucro arbitrado foi a alternativa diante da imprestabilidade das
informações contábeis apresentadas pelo contribuinte.
Por outro lado, além dos Autos de Infração exigindo valores relativos a IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, a Fiscalização também lavrou Auto de Infração exigindo valores devidos a título de
multa por omissão de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), referente ao ano calendário de 2015.
Nesse aspecto, a Fiscalização imputa à Recorrente multas com base no artigo 57 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013) (grifo nosso).
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
29
Em que pese o tema tenha sido enfrentado em sede de Impugnação, o r. Acórdão
recorrido limitou-se a repetir a capitulação legal constante no Relatório Fiscal.
Tanto na multa referente à ECD, quanto na multa referente à ECF, a Fiscalização
enquadrou a Recorrente na hipótese da alínea “b” do inciso I do artigo 57, isso é: entre as pessoas
jurídicas que não estão listadas na alínea “a”, que se encontra a hipótese do arbitramento.
Sendo devida a apuração do lucro da Recorrente com base em Arbitramento, o
regime pelo qual a Recorrente optou para o ano-calendário 2015, a capitulação legal do suporte
fático está adequada.
Porém, pelo fato de o arbitramento do lucro ter ocorrido, dentre outros, também
pela ausência de entrega da ECD e da ECF, referente ao ano calendário de 2015, e ainda que
mantendo o entendimento de que o arbitramento não se configure como penalidade, pelas
circunstâncias específicas do caso concreto, devem ser afastadas as penalidades decorrentes da
falta de entrega da ECD e da ECF, já que sobre os mesmos fatos já houve o arbitramento do
lucro, revelando-se a necessidade da aplicação da consunção ao caso concreto.
Ademais, a recorrente defende o afastamento da omissão de receitas, com fulcro
no artigo 42 da Lei 9430 de 1996.
Porém, entendo que, pela análise da fiscalização, que demonstrou com clareza as
evidentes incoerências trazidas na contabilidade do contribuinte, e que foram bem evidenciadas
pela DRJ após diligência, e que não foram devidamente demonstradas pelo contribuinte,
conforme bem sintetiza o voto condutor do Acórdão recorrido, nas efls. 5957/5968:
Resumindo, omissa em 2015; em 2016 e 2017, informou receitas muito inferiores à
movimentação financeira evidenciada pelos extratos fornecidos pelas instituições
financeiras e não contabilizou toda essa movimentação financeira nas contas bancárias;
declarou prejuízos fiscais e nenhum IRPJ ou CSLL a recolher.
E ainda, a DRJ acrescenta que:
57. Cabe reiterar que a Litigante havia sido intimada e reintimada durante o procedimento
fiscal, sobre os valores dos créditos recebidos em suas contas bancárias, mediante os
Termos de Intimação Fiscal - TIF no 01, em 21/06/2019, e TIF no 2, em 16/07/2019, págs
387/426, mas se manteve silente, vindo somente a pleitear a nulidade em decorrência do
erro material apontado, quando da impugnação, em 27/09/2019, aos autos de infração
lavrados.
No mesmo passo, o ônus de comprovar a origem dos depósitos bancários é do
contribuinte e não da fiscalização:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS E DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL (LEI No 9.430/96, ART. 42). INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, deixar de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Em se
tratando de presunção legal, cabe ao Fisco a prova do fato indiciário. Ao contribuinte
incumbe provar que o fato indiciário não leva, em seu caso concreto, ao fato presumido
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
30
por lei. Esse ônus não pode ser transferido pelo contribuinte à Administração Tributária
(Acórdão n. 1802-000.956).
Tratando-se de presunção legal, e sendo ônus do contribuinte em demonstrar o
devido recolhimento de IRPJ e reflexos nos anos calendários em análise, fica aclarado que tal
presunção não foi afastada, devendo ser mantida a autuação também nesse ponto, com fulcro
no art. 42 da Lei n. 9430 de 1996.
Quanto à responsabilidade, o Código Tributário Nacional, em atendimento ao
disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação
tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o
responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA.
ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas às normas
gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras
matrizes de responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para
que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência, conforme seu
art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as
pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos
de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ, Eduardo;
MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant
Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do Ministro
Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
31
CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A previsão legal
de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento efetuado por um aproveite
aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a
todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria
condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A responsabilidade
tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a
regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus
sujeitos próprios. A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação
específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode
ser chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de
colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario
sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído
para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O art. 135, III, do CTN
responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à
lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a conseqüência de ter de
responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a
repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco
cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a
Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do CTN,
mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da
CF. 7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva da
personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade
e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da
Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte
em que determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade
Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que
aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE
562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-2011 EMENT VOL-02461-02
PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n. 187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907,
2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
32
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no pólo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em
casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos3,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a justificar a imposição de
responsabilidade tributária solidária, deve ser interpretado no seu sentido jurídico, pois,
como consta expressamente do inciso I do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum
“na situação que constitua o fato gerador”. Assim, o interesse comum restará
caracterizado, por exemplo, nas hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no
mesmo polo da relação jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os
coproprietários de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva
propriedade. Neste caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é justificável a
atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas situadas
no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo legislador como
suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes partilham de um interesse
comum em sentido técnico-jurídico, que não se confunde com o mero interesse
econômico, social ou moral, que pode existir nas relações entre sociedades (...).”

3 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário
no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
33
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adotando a 1a Turma da CSRF:
Numero do processo: 13074.729351/2021-17
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jul 11 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Aug 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse jurídico
comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao
lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática
dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o
fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de
autuação relativa a omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de
recebimento de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO
De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)4.
Deve-se, portanto, identificar o ato doloso que ensejou a responsabilização.

4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
34
No caso concreto, verifica-se que o fundamento adotado pelo auditor fiscal para
imputação de responsabilidade foi a existência de benefício econômico por meio do pagamento
de dividendos:
São apontados como solidários à cobrança do crédito tributário ora lançado as pessoas
físicas, beneficiárias inclusive de recebimento de dividendos da empresa, como SALLEN
VIEGAS DE MORAES e CARLOS SÉRGIO DO REGO MONTEIRO (ano-calendário 2017)

O ex sócio SINVAL TAVARES DE OLIVEIRA FILHO não foi incluído no polo passivo, pois
ingressou na sociedade após o período fiscalizado.
Análise das contas bancárias da RP TECNOLOGIA evidenciou transferências para contas
beneficiárias de personagens já identificados em fiscalizações anteriores da Receita
Federal, de sócios do grupo econômico envolvido. Pode-se citar as contas no 558604 da
agência 0445, cuja titular é PROSPER BRASIL INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ no
11.960.352/0001-05), tendo como REPRESENTANTE LEGAL, CARLA REBIZZI VASONE (CPF
no 310.563.108-98). A conta no 534951 da agência 0445, de titularidade de M MARX
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ no 17.820.456/0001-09), tendo como REPRESENTANTE LEGAL
MÁRIO SÉRGIO MARANHÃO MARQUES (CPF no 109.795.495-15) é outra beneficiária da RP
TECNOLOGIA. E a conta no 470842 da agência 0445 pertencente a SPECTRE
INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA (CNPJ no 23.231.597/0001-80) tendo como
REPRESENTANTE LEGAL CARLA REBIZZI VASONE é outra identificada como beneficiária da
RP TECNOLOGIA. CARLA REBIZZI VASONE (nome de casada CARLA VASONE CHOHFI) é
sócia da SPECTRE INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA e real beneficiária da RP
TECNOLOGIA.
As informações acima foram obtidas através da e-Financeira da RP TECNOLOGIA entregue
pelas instituições financeiras, juntamente com análise das contas bancária do próprio
fiscalizado. As transferências de recursos da empresa RP para terceiros, sócios ou ex
sócios da mesma, confirmam que as receitas recebidas eram TRANSFERIDAS PARA
TERCEIROS BENEFICIÁRIOS, o que contrapõe a resposta do contribuinte, de que seria mero
intermediário de recursos de seus clientes, ficando apenas com uma pequena parte dos
créditos em suas contas. Efetivamente o contribuinte repassa seus créditos aos
beneficiários sócios e ex sócios.
As planilhas denominadas BENEFICIÁRIOS DA RP TECNOLOGIA exibem, para o ano-
calendário 2017, a identificação de alguns beneficiários da RP TECNOLOGIA, dentre elas
pessoas. CARLA REBIZZI VASONE, como representante legal da SPECTRE INVESTIMENTOS
PATRIMONIAIS LTDA, que recebeu da RP TECNOLOGIA, através da conta do banco Itaú no
492697-9 da agência 0445da fiscalizada, R$ 4.571.600,00, entre 17/10/2017 e
07/12/2017, conforme extratos bancários acostados aos autos que demonstram a saída
dos recursos e a identificação da conta beneficiária – ora identificada.
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
35
A meu ver, portanto, deve ser afastada a responsabilidade imputada às pessoas
físicas e às jurídicas, posto que não demonstrado interesse comum, tampouco a violação à lei ou
ao estatuto social no caso.
Por fim entendo que se aplica ao lançamento decorrente de CSLL, PIS e COFINS, o
decidido no julgamento do IRPJ.
Ante o exposto, conheço do Recurso de Ofício para negar-lhe provimento e conheço
dos Recursos Voluntários para: i) dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a
alteração de critério jurídico e, por consequência, a nulidade de alteração de regime de apuração
nos anos-calendário 2016 e 2017 e para afastar a responsabilidade tributária dos responsáveis
solidários; ii) afastar as multas referentes à ECD e ECF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Redator designado.

Este voto vencedor se refere à decisão da possibilidade de aplicação da multa
regulamentar por falta de entrega de ECD e ECF, com o arbitramento motivado pela falta de
entrega da escrituração ECD e ECF.
MULTA POR OMISSÃO DA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-DIGITAL (ECD) E
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FÍSCAL (ECF), DO ANO CALENDÁRIO DE 2015. Este redator do voto
vencedor entende que a aplica-se a multa prevista no art.57, I, "b" da MP n° 2.158-35, de 2001,
pela falta de entrega da ECD e da ECF, que ensejou ser a autuação lavrada no regime do Lucro
Arbitrado, no ano-calendário de 2015.
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional).
Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-
Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
A aplicação legal das multas refere-se à desobediência que ensejou a aplicação de
multa pelo atraso, omissão ou inexatidão na entrega, conforme art. 57 da MP n° 2.158-35/2001
(alterado pelo art. 8o da lei no 12.766/2012), da seguinte forma:
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.330 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722279/2019-17
36
R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que
estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro presumido ou optado pelo Simples Nacional;
R$ 1.500,00 por mês-calendário calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real ou lucro arbitrado.
O argumento de que o art. 57, I, “b” da MP n°. 2.158-35, de 2001 não se lhe aplica
porque no seu entendimento, a apuração deveria ter sido com base no lucro presumido (quando
se aplicaria a alínea “a”), que teria sido o regime pelo qual a Recorrente optou para o ano-
calendário 2015, haja visto que tal opção não foi manifestada pela autuada. E, não tendo
entregado a ECD e ECF, relativas ao ano-calendário 2015, cabe a autuação pelo lucro arbitrado,
resultando na capitulação supra das multas aplicadas.
Não há, portanto, como afastar a aplicação da multa regulamentar pela falta na
entrega da escrituração digital da ECD e ECF nos limites previsto em lei, lançada de ofício em
estrita observância às normas estabelecidas.
Diante do exposto, voto para manter a aplicação da multa regulamentar por falta
de entrega da ECD e ECF.
Assinado Digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 7311
DF CARF MF
Original